Tribunal: TJBA
Processo: 8011609-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011609-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIELA CASSIA DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: MARISA LOJAS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SEGURO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. OPORTUNIDADE DE COTAÇÃO COM OUTRAS SEGURADORAS. AUSÊNCIA. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8011609-54.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
DANIELA CASSIA DE SOUZA OLIVEIRA

e Apelado
MARISA LOJAS
S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DA
R

PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,

na data registrada no sistema de processo eletrônico.